Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 4o, §1o, DA LEI No 1.060/50. REVOGAÇÃO. ART. 1.072, III, DO CPC.

1. A despeito da tese do agravante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício na fundamentação da decisão recorrida.

2. Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.

3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.

4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.

5. Conforme art. 1.072, III, do CPC, as disposições do art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50 foram revogadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, ausentes elementos caracterizadores da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

6. Recurso conhecido e não provido.